Tribunal: STF
Processo: ARE 1573249
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Fernando Antônio Florencio Júnior interpõe agravo (eDoc 41) contra a decisão (eDoc 39) que, ao consignar a incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 35) interposto em face de acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado (eDoc 21):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA RESERVA. INVALIDEZ CAUSADA POR ACOMETIMENTO DE TRANSTORNOS MENTAIS DERIVADO DE INCIDENTE TRAUMÁTICO OCORRIDO  EM SERVIÇO. REVERSÃO. ART. 84 DO ESTATUTO DOS POLICIAIS  MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LEI Nº 443/81. PLEITO DE REVERSÃO DO ATO COM O RETORNO ÀS ATIVIDADES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PERÍCIA REALIZADA QUE CONCLUIU PELA MANUTENÇÃO DO QUADRO PSQUIÁTRICO DESENVOLVIDO EM ATUAÇÃO OSTENSIVA NAS RUAS, OCASIÃO EM QUE  PRESENCIOU A MORTE DE UM COLEGA DE PROFISSÃO.  IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO ÀS ATIVIDADES, TENDO EM VISTA, INCLUSIVE, A SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMAS. TODAVIA, HÁ EVIDENTE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA  ANTERIOR DO ERJ EM NÃO PROPICIAR AO AUTOR A POSSIBILIDADE DE RECUPERAR OU, AO MENOS, NÃO  ACENTUAR, SUA PLENA SAÚDE MENTAL. CONFORME SE DEMONSTROU NOS AUTOS, EM PELO MENOS DUAS OPORTUNIDADES ENQUANTO AINDA ESTAVA NA ATIVA, O ERJ  SE MANTEVE INERTE QUANTO À INDICADA TRANSFERÊNCIA DO AUTOR PARA POSTO CONDIZENTE COM O SEU TRATAMENTO  PSQUIÁTRICO. VIOLAÇÃO AO DEVER LEGAL DE GARANTIR  TODOS OS TRATAMENTOS POSSÍVEIS PARA A RECUPERAÇÃO DE  SEUS AGENTES. INCIDÊNCIA DO § 5º DO ART.104 DO  ESTATUTO. CONDIÇÃO DE SAÚDE MENTAL ATUAL DO AUTOR  QUE DEVE SER COMPENSADA PELO RÉU DIANTE DE SUA OMISSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR QUE ORA SE ARBITRA EM R$ 20.000,00, CONSIDERADO SEU EFEITO  PUNITIVO. SENTENÇA QUE SE REFORMA EM PARTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA REFORMAR A SENTENÇA E  CONDENAR O ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO PAGAMENTO DE  REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$  20.000,00, REPARTIDOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM 50% PARA CADA PARTE, OBSERVADAS AS ISENÇÕES LEGAIS, FIXADOS OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EQUIVALENTES A  50% DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO ERJ. 
O recorrente sustenta, em síntese, que sua incapacidade mental decorre diretamente do exercício da atividade policial, após vivenciar fato traumático em serviço, o que o enquadraria nas hipóteses de reforma por invalidez com soldo integral, nos termos dos arts. 104 e 107 da Lei estadual nº 443/81.

Alega que, apesar desse quadro, foi licenciado ex officio das fileiras da Polícia Militar, sem a devida reforma, providência que reputa incompatível com o Estatuto da PMERJ e com a Constituição Federal.

Afirma que o ato administrativo impugnado violou os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), do direito à saúde (art. 6º, CF), do direito ao trabalho (art. 7º, XXII, CF) e as garantias do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF), além do princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput, CF)

Com base nessas premissas, requer a reforma integral do acórdão recorrido, para reconhecer a nulidade do ato de licenciamento e determinar ao Estado do Rio de Janeiro que promova sua reforma ex officio, com remuneração calculada sobre o soldo integral da graduação, bem como o restabelecimento dos proventos correspondentes.

É o relatório. Decido.

2. O recurso extraordinário é inadmissível, pois as razões recursais não guardam correspondência com os fundamentos do acórdão recorrido. Enquanto o Tribunal de origem examinou exclusivamente a impossibilidade de retorno do autor às atividades, as alegações deduzidas no apelo excepcional voltam-se à nulidade do ato de licenciamento e à suposta necessidade de reforma via remessa oficial, temas não enfrentados pela Corte estadual.

Verifica-se, assim, manifesta deficiência de fundamentação, o que atrai a incidência dos enunciados ns. 283 e 284 da Súmula/STF. Nesse sentido, confiram-se: ARE 1.306.107, de minha relatoria; ARE 1.279.043, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.285.912-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; além dos seguintes julgados:

(...) 3. A existência de razões dissociadas, no recurso, do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes.
(ARE 1.329.715 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de setembro de 2021)
.................................................................................................................
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279. INCIDÊNCIA.  
[...]
4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.
(ARE 1.406.999 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes)

Ainda que superado tal argumento, a pretensão não merece prosperar.

O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base no Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro, especialmente nos arts. 84, 104 e 108 da Lei nº 443/81, e na análise do conjunto fático-probatório dos autos, em particular o laudo pericial que atestou a impossibilidade de retorno do autor às atividades.

A eventual revisão desse entendimento exigiria a reapreciação da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame da moldura fática delineada pela Corte a quo, providências incompatíveis com a via extraordinária, à luz do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, a questão relativa ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal atrai a aplicação dos efeitos da ausência de repercussão geral, uma vez que, em hipóteses como a dos autos, a matéria impugnada configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, nos termos do ARE 748.371 (Tema n.º 660 da repercussão geral).

Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024. 

Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  

Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente